Tribunal: STF
Processo: ARE 1380128
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - FRAUDE À LICITAÇÃO - CRIME PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOLO EVIDENCIADO. Havendo nos autos provas de que o Prefeito Municipal deixou de cumprir as formalidades legais para a dispensa da licitação para a realização de exames laboratoriais nos munícipes, a condenação pelo crime de fraude à licitação é medida de rigor. APELO DESPROVIDO. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXIX, da CF.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 



          (i) “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário”;



          (ii)  incide, no caso, a Súmula 279/STF.



    4 O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário, se limitando a repetir quase o inteiro teor da petição de recurso extraordinário.



    5. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “[...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].”



     



    6. E mais: este é, a propósito, o parecer do Ministério Público Federal, na parte que interessa:



    “[...]



    Ainda que se entenda por superado o óbice apontado, melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    Quanto à preliminar de extinção da punibilidade em decorrência de abolitio criminis, com o advento da Lei nº 14.133/2021, verifica-se que a matéria foi suscitada apenas em sede de agravo em recurso extraordinário, de modo que não houve prévio, oportuno e necessário debate nas instâncias ordinárias. 



    Desse modo, há óbice a impedir o conhecimento do apelo extremo consubstanciado na ausência de prequestionamento explícito da matéria invocada, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. (...).



    [...]



    Ademais, para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, assim como para se verificar a alegada ausência de demonstração de dolo na conduta, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência obstada em sede de recurso extraordinário pela Súmula 279/STF. 



    Além disso, observa-se que a matéria foi dirimida a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese dos autos, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...) (ARE nº 1.307.007-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 27/04/2021) (ARE nº 1.108.494-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/09/2018) (ARE nº 700.219-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13/09/2013) (ARE nº 681.329-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/06/2012).



    [...]”.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de junho de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator